Tribunal: TJDFT
Processo: 0726603-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726603-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCRA 08 COMERCIO DE GAS LTDA - ME AGRAVADO: ARILEIDE FERREIRA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que deferiu liminarmente o despejo em desfavor da agravante, em razão da ausência de pagamento de aluguéis e do desejo expresso do locador não renovar a locação. A agravante alega, preliminarmente, a incompetência territorial, haja vista que o imóvel se situa em Brazlândia, DF. Quanto ao mérito, sustenta a invalidade da notificação sobre a intenção de retomar o imóvel, uma vez que foi expedida por pessoa estranha à relação contratual. Aduz que o contrato de locação é ilícito porque a ocupação do imóvel não é legítima, sendo que o agravado não tem autorização do proprietário do terreno, que é o Incra. Defende que, sendo pública a área, a sua ocupação possui natureza precária e não induz à posse, sendo essa a razão da suspensão dos pagamentos. Afirma que há processo administrativo em curso voltado à doação da área ao Distrito Federal, bem como que, por orientação de funcionários do Incra, requereu a regularização do imóvel em nome próprio. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar o despejo. Em provimento definitivo, pede a revogação definitiva do despejo liminar, bem como a remessa dos autos principais do foro de Brazlândia. Pede, ainda, a gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 28314080, facultou-se à agravante comprovar os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade, bem como manifestar-se sobre o cabimento do recurso, em relação à incompetência territorial. A agravante manifestou-se pelo cabimento do recurso, haja vista a urgência na apreciação da alegação de incompetência (ID 28446917). Pugnou, ainda, pela desconsideração de tal pedido recursal, caso se entenda pelo seu não cabimento. Na mesma oportunidade, promoveu o recolhimento do preparo (ID 28446923). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, cabe registrar a impossibilidade de análise da questão relativa à alegada incompetência territorial, nesta oportunidade, haja vista que ainda não foi ofertada a contestação, inexistindo decisão do Juízo de origem quanto à aludida preliminar. Ademais, em princípio, a decisão eventualmente proferida por juízo incompetente conserva seus efeitos até que outra em sentido contrário venha a ser proferida pelo competente, consoante o art. 64, § 4o, do CPC. Assim, o pedido de reconhecimento da incompetência territorial e consequente remessa dos autos deve ser desconsiderado, consoante expresso pela própria agravante. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em juízo perfunctório, o fato de a notificação ter sido expedida por pessoa diversa do locador não induz à conclusão pretendida pelo locatário, no sentido de que ela não produziria qualquer efeito. Ora, a agravante não apenas teve ciência da vontade do locador, como se opôs a ela mediante contranotificação, o que mostra que o ato atingiu sua finalidade. Em princípio, a questão de se saber se a pessoa que expediu a notificação agiu nos limites de um eventual mandato é questão desinfluente para a questão que ora se examina, que é o cabimento do despejo liminar, até porque a fundamentação da decisão agravada se ancorou sobretudo no inadimplemento dos aluguéis. O segundo argumento para a insurgência, concernente à natureza pública da área em que situado o imóvel locado, também não ostenta a relevância pretendida pelo agravante. É cediço que, entre os atributos da posse, existe o da relatividade de seus efeitos, isto é, os conflitos possessórios devem ser dirimidos à luz do vínculo jurídico que une os litigantes, não a partir da ótica de um potencial direito de terceiro – ao menos até que alguma pretensão deste seja formalmente exercitada em face das partes. Ora, se a agravante obteve a posse direta por meio de contrato de locação, é inegável que o agravado manteve para si a posse indireta, podendo recobrá-la por meio do despejo, se presentes os pressupostos legais. Não estando em discussão eventual objeção por parte do Incra, a notícia de que o agravante requereu a regularização do bem em seu nome próprio não tem repercussão jurídica para obstar que seja compelido a devolver o terreno a quem lhe cedeu inicialmente. Assim, em juízo perfunctório, sendo incontroverso o inadimplemento, é cabível o despejo liminar, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator